Tribunal: TJBA
Processo: 8011537-83.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011537-83.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOPSOM MENDES LEITE e outros

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. COBRANÇA INTEGRAL DE MENSALIDADE INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE DISCIPLINAS CURSADAS. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DO EARESP N. 676.608/RS. MODULAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

A relação entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à necessidade de equilíbrio contratual e respeito à boa-fé objetiva.

A cobrança integral de mensalidade de ensino superior, sem considerar o número de disciplinas efetivamente cursadas, configura prática abusiva, contrariando o artigo 51, IV, do CDC, que proíbe cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

A autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, não é irrestrita, devendo respeitar a legislação infraconstitucional e as normas consumeristas, garantindo a proporcionalidade na contraprestação dos serviços educacionais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a ilegalidade da cobrança para que se reconheça o direito à repetição do indébito, nos termos do EAREsp nº 600.663/RS.

Sentença parcialmente reformada para determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, respeitada a modulação feita no EARESP N. 676.608/RS.

De ofício consignar que a cobrança de juros relativa aos valores devidos deve correr a partir da citação e a correção monetária do arbitramento.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Recurso Adesivo nº 8011537-83.2023.8.05.0146,
originária da Comarca de Juazeiro/BA, em que é Apelante/Apelada adesiva
S
OCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
, e Apelado/Apelante adesivo
JOSE JOPSOM MENDES LEITE
.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrado no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA